Tribunal: TJDFT
Processo: 0701447-63.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701447-63.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: REDISUL INFORMATICA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 24678490, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pela REDISUL INFORMÁTICA LTDA. Manejados recursos de agravo direcionados às Cortes Superiores de Justiça, o STJ (ID 40330536 – p. 30/33) conheceu parcialmente do apelo e, na extensão, negou-lhe provimento. O STF (ID 40330537), por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que para que ao apelo extremo fosse aplicado o Tema 1.093, por ocasião do julgamento do RE 1.287.019. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. É que a tese trazida pela agravante, de necessidade de edição de lei complementar para cobrança do DIFAL, não foi prequestionada. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 1.093. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014